Tribunal: TCU
Processo: 024.198/2014-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2392/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso V, e 243, todos do Regimento Interno, e de acordo com o pronunciamento da Selog às peças 123/124, em: a) considerar atendidas as medidas constantes dos subitens 9.2.1.3, 9.2.1.6 e 9.2.1.7 do Acórdão 2373/2016-TCU-Plenário ; b) dar ciência deste Acórdão ao Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR; e c) arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 024.198/2014-5 (RELATÓRIO DE AUDITORIA) 1.1. Responsáveis: David Alves de Mello Junior (XXX.248.532-XX); Maria das Graças Alecrim Marinho (XXX.409.632-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 11a Região/AM e RR 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há.